Tribunal: TJDFT
Processo: 0004829-50.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004829-50.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALVARO DE SOUSA SANTANA, BRUNO VINICIUS OKUBO, CARLOS DE SOUZA SANTANA, KAISLLA LAYANNE SOARES OKUBO, LUIZ ANTONIO SANTANA, MIRIAM DE SOUZA SANTANA, ORLANDO DE SOUZA SANTANA, PETRONIO DE SOUZA SANTANA, SAMUEL DE SOUZA SANTANA, ZILDETE DE SOUZA SANTANA, ALVINO JOAQUIM DE SANTANA FILHO, CARLOS AUGUSTO OKUBO, A. C. S. O. DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), que fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Além disso, esclareça o apelante, Distrito Federal, sobre a eventual dissonância entre o seu apelo, que trata sobre o arrolamento sumário (ID 13999772), e a r. sentença (ID 13999770) que tratou do arrolamento comum, como bem exposto pela d. Procuradoria de Justiça (ID 14788294). Por fim, manifeste-se o apelante também sobre a certidão positiva de débitos (ID 13999773), informando a sua persistência e indicando objetivamente, na lista de bens partilhados, a quais eventualmente se referem, sob pena de desconsideração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator